Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para viabilizar o exame da pretensão para que se conceda ao paciente a detração penal, indeferida na origem.
2. Ordem não admitida. Inexistente ilegalidade aferível de plano.